Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONE GONÇALVES DOS SANTOS, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. O autor narrou que, em março do corrente ano, adquiriu um veículo utilitário da marca FORD, modelo Ranger XLS, diesel, pelo preço de R$210.990,00 (duzentos e dez mil novecentos e noventa e nove reais). Em agosto, enquanto encontrava-se em viagem no estado da Bahia, o veículo apresentou mau funcionamento do sistema de despoluição e com o alerta de que poderia parar de funcionar nos próximos 700 quilômetros. Após procurar assistência técnica em dois estabelecimentos autorizados FORD e diante da falta de solução para o problema, foi orientado a retornar para Brasília e sem desligar o motor. Assim procedendo, o veículo manteria o funcionamento. Ao chegar a Brasília, estacionou e desligou o motor. Após, o veículo efetivamente deixou de funcionar. Deu entrada na concessionária BRASAL, representante FORD e de quem adquiriu o automóvel, porém passados mais de oitenta dias não houve solução. Atualmente utiliza outro automóvel 2008 ALLURE Pack 01 – SUV Compacto Automático, que foi disponibilizado pela FORD. Requereu a rescisão do contrato e restituição do preço devidamente atualizado. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu que fosse determinado às rés o depósito em juízo do preço pago pelo FORD RANGER e que sejam compelidas a disponibilizar veículo de idêntica categoria para uso do autor até a solução do litígio. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria caracteriza a urgência. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial e acresceu que o veículo disponibilizado pelas rés é de categoria muito inferior ao FORD RANGER e que não atende suas expectativas. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar às rés o deposito judicial do preço, devidamente atualizado ou, alternativamente, o fornecimento de outro veículo compatível com o utilitário adquirido, até o trânsito em julgado, sob pena de multa diária. Preparo regular sob ID 40910717. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação proposta MARCONE GONCALVES DOS SANTOS em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA. Narra a parte autora que em 22/03/2022 adquiriu o FORD Ranger XLS, diesel, chassi 8AFAR22R2PJ274461, “Zero Km" da segunda requerida, que o veículo apresentou problemas pouco tempo após a compra e encontra-se na concessionária para conserto desde 12/08/2022. Narra que foi concedido carro reserva de categoria bem inferior e, após reclamações, foi disponibilizado o veículo ALLURE Pack 01 – SUV Compacto Automático 2008, ainda distante do prejuízo gerado ao autor pela falta do bem adquirido. Requer, em sede de tutela de urgência, o depósito do valor pago pelo bem ou o fornecimento de veículo da mesma espécie/modelo e com as mesmas características ou superiores ao adquirido, sob pena de multa. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente demonstrarem a probabilidade do direito, não identifico a priori o perigo da demora. Em análise sumária, própria deste momento processual, verifico que foi disponibilizado ao autor o carro 2008 ALLURE Pack 01 – SUV Compacto Automático (ID 139743904 – Pág. 4 e ID 139743918), que, embora não seja exatamente da mesma categoria do adquirido, a princípio, supre as necessidades usuais de um veículo, não havendo alegação ou prova robusta da necessidade da utilização de carro exatamente da mesma categoria ao comprado. Inexistindo narrativa no sentido de que o veículo reserva deixou de ser disponibilizado ao autor, pressupõe-se que o requerente ainda se encontra na posse do bem, motivo pelo qual não se verifica perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Assim, por não estarem presentes ambos os requisitos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, embora neste juízo prelibatório se constatem fortes indícios da probabilidade do direito, não há evidências de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano que justifiquem o diferimento do contraditório. Importa salientar que a pretensão de depósito do preço em juízo ab initio litis representa o próprio acertamento da lide, embora se desconheça se existe algum argumento válido a ser alegado pelos fornecedores e capaz de afastar sua responsabilidade pelo vício do produto. Quanto ao pedido alternativo e para substituição do veículo, mostra-se plausível a pretensão, na medida em que, tendo o consumidor adquirido um automóvel de determinada marca e modelo, enquanto o fornecedor estuda o seu produto, seja na busca de sua origem ou causa do defeito, assim como do responsável, é razoável que assegure o comprador veículo equivalente àquele por ele adquirido. A toda evidência, esse dever poderá cessar caso se verifique que o defeito seja imputável exclusivamente ao consumidor. Mas até que isso ocorra, não pode o fornecedor escolher ou se beneficiar com a disponibilização bem de qualidade ou característica inferior àquela escolhida pelo consumidor, pois sua necessidade é presumida e retratada no momento da escolha e compra de determinado tipo automóvel e suas características. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar das requeridas que disponibilizem veículo substituto com a mesma marca e característica daquele comprado, enquanto investiga a causa e o responsável pela paralisação da pick-up nova adquirida. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento espontâneo desta decisão. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 em caso de desobediência. Comunique-se ao juízo de origem para fiscalizar o cumprimento desta decisão, podendo inclusive majorar a multa, de modo a preservar sua efetividade. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intime-se os réus pessoalmente na forma da Súmula 410 do STJ. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator